Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS– ACLARATORIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009707-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (EMBARGANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA, contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que almejava a liminar que objetivava o afastamento da exigência de inscrição no cadastro de contribuintes; a liberação da mercadoria apreendida e o que não fosse realizada nenhuma apreensão de mercadoria sob a justificativa de inscrição estadual baixada

Em síntese, alega a Embargante omissão em relação ao fato de não considerar que não possui obrigação de possuir cadastro de contribuinte em virtude de não possuir atividade que envolva circulação de mercadorias.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado conferindo efeito infringentes aos Aclaratórios.

Contrarrazões. (id. 14438193)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante reitera os argumentos suscitados no recurso alegando que houve vício de omissão no acórdão em relação ao fato de não ser contribuinte do ICMS.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Do que se vê dos autos, não resta comprovada qualquer ilegalidade, de plano, do ato uma vez que, consubstanciado na irregularidade da inscrição estadual da Agravante.

É entendimento jurisprudencial desse egrégio sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES SUSPENSA – APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES — INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323 DO STF — PREVISÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, quando o contribuinte se encontrar com a sua inscrição no cadastro de contribuintes suspensa e pendências na sua conta corrente fiscal. (N.U 0009915-21.2010.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)

Nesse contexto, escorreito o entendimento do Magistrado singular, haja vista que a inexistência do requisito necessário o fumus boni iuris, não autorizando, porquanto o magistrado “a quo” consignou prematura a análise acerca da necessidade de inscrição estadual da Agravante.

Assim, não há que se falar em concessão da liminar pleiteada, visto que inadmissível quando não coexistem os requisitos ensejadores do deferimento liminar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo, ratificando a decisão do juízo “a quo”, em todos os seus termos.(id. 137123183)

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas OS REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022